Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0717611-52.2020.8.07.0001 APELANTE: IAGO DE OLIVEIRA MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de petição formulada pela Defesa querendo o adiamento da sessão de julgamento destes autos, que já se encontra incluído em pauta presencial designada para o dia 08-julho-2021 (ID 26342284), em razão de viagem familiar agendada para o período compreendido entre os dias 04-julho-2021 a 11-julho-2021 (ID 26468809). 2. Defiro o adiamento do julgamento destes autos para a pauta presencial subsequente a 11-julho-2021. Int. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator